Tribunal: TJES
Processo: 0000490-87.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000490-87.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA ES e outros

APELADO: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE MARILANDIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000490-87.2021.8.08.0066

APELANTE: COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL

APELADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E INSPEÇÃO JUDICIAL NÃO ANALISADOS. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL contra sentença que, nos autos da ação de usucapião proposta pelo MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA, julgou procedente o pedido para declarar o domínio sobre imóvel urbano registrado sob o nº 413 do Cartório de Registro de Imóveis de Marilândia/ES, reconhecendo o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, com julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a apreciação dos pedidos de produção de prova formulados pela parte requerida, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato do mérito à luz da Teoria da Causa Madura, diante da ausência de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia instaurada nos autos é eminentemente fática, envolvendo a caracterização da posse mansa, pacífica e contínua pelo lapso temporal exigido para a usucapião extraordinária, bem como a extensão da área efetivamente possuída.

4. A parte requerida manifestou, de forma expressa e reiterada, interesse na produção de prova testemunhal e na realização de inspeção judicial, inclusive nos autos conexos de reintegração de posse, com o objetivo de demonstrar fatos impeditivos ou desconstitutivos do direito autoral.

5. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, sem analisar de forma expressa e fundamentada os requerimentos probatórios, limitando-se a afirmar a suficiência da prova documental.

6. O indeferimento implícito da produção de provas, sem fundamentação adequada, viola o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando a sentença se baseia em conclusão fática passível de elucidação por outros meios probatórios.

7. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há pedido de produção de provas potencialmente relevantes e a decisão se apoia na ausência ou insuficiência de comprovação de fatos controvertidos.

8. A anulação da sentença de usucapião acarreta, por consequência lógica, a cassação da decisão proferida nos autos conexos de reintegração de posse, que havia sido extinta por perda superveniente do interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e pedido expresso de produção de provas não analisado de forma fundamentada pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.238 e seguintes; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, II, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV nº 5012000-57.2022.8.13.0027, Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil, j. 16.12.2024; TJGO, AC nº 5171540-46.2023.8.09.0051, Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 06.11.2024; TJPR, ApCiv nº 0004664-25.2021.8.16.0129, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, j. 28.10.2024; TJES, AC nº 0000315-84.2015.8.08.0040, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de apelacao interposto CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentenca em razao do cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrucao processual.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000490-87.2021.8.08.0066

APELANTE: COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL

APELADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
em face da sentença (ID 13672562) proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia que, nos autos da ação de usucapião proposta pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, julgou procedente a pretensão autoral
“para declarar o domínio sobre o imóvel urbano, composto por (um) imóvel urbano, que compreendem dois lotes urbanos, registrado sob o número 413 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Marilândia/ES, medindo 780 m2 (setecentos e oitenta metros quadrados, nos termos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil”
.

Em suas razões recursais (ID 13672566), a apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença deve ser anulada, em razão do cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo
não oportunizou que fossem produzidas provas para desconstituir as alegações autorais, julgando antecipadamente a lide. Subsidiariamente, aduz que (ii) não foram preenchidos requisitos da usucapião extraordinária, uma vez que a posse jamais foi mansa ou pacífica, tendo ocorrido oposição mediante notificações extrajudiciais expedidas em 2009, 2017 e 2021, bem como que (iii) o Município ocupa apenas o pavimento térreo do imóvel, inexistindo posse sobre a integralidade da área.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13672570.

Pois bem.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

A ora apelante propôs ação de reintegração de posse em desfavor do Município de Marilândia (autos nº 0000404-19.2021.8.08.0066), buscando reaver o domínio sobre área que defende ser sua, registrada sob o nº 413 no Cartório de Registro de Imóveis de Marilândia, localizado nos números 241 e 242 da Avenida Dom Bosco.

Em seguida, o Município propôs a ação ora em julgamento, a qual foi distribuída por dependência à primeira, na qual pleiteou o reconhecimento de usucapião sobre a área.

Após a oferta de réplica, o Magistrado
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide, reconhecendo a usucapião. Via de consequência, em relação à reintegração de posse, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir se o julgamento antecipado da lide, sem a deflagração da fase instrutória, configurou cerceamento de defesa. Caso a resposta seja negativa, será ainda necessário apurar se o Município apelado logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.

Da análise dos autos, é possível constatar que, quando contestou a ação (ID 13672549),
COOABRIEL manifestou expresso interesse na produção de prova testemunhal
. Ademais, nos autos da ação conexa, de reintegração de posse, indicou sua discordância com o julgamento antecipado, pois entendia pela necessidade de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e, ainda, a realização de inspeção judicial no imóvel, requerida em 02 (duas) oportunidades.

No entanto, os pedidos não foram analisados, limitando-se o Juízo
a quo
a destacar, na sentença objurgada, que
“o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de provas orais
”. Ocorre que, ao assim proceder, acabou por tolher o direito da parte requerida à produção de prova.

Nesse ponto, é relevante consignar que a controvérsia dos autos é essencialmente fática, sendo certo que o Juízo
a quo
fundamentou suas conclusões a partir da análise da prova documental juntada pela parte autora, concluindo que o Município requerente demonstrou a posse mansa e pacífica por mais de 15 (quinze) anos. Nada obstante, ao assim proceder, deixa de levar em consideração que o requerido poderia, por meio das provas requeridas, comprovar fatos desconstitutivos do direito autoral (art. 373, II, CPC), como a interrupção da posse ou a posse sobre área inferior ao alegado.

Com efeito, não se pode considerar como satisfatórias e suficientes as provas trazidas pelas partes na inicial e na contestação quando há pedido expresso de produção de outros meios de prova aptos - em tese - para demonstrar o alegado.

Por certo, sob a ótica do livre convencimento motivado, é plenamente possível que o Magistrado indefira provas que repute protelatórias ou inócuas para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC. No entanto, ainda assim é necessário que haja manifestação expressa e fundamentada nesse sentido, por meio da qual o magistrado decline as razões do indeferimento, o que não ocorreu.

Ora, não se pode admitir que o julgador decida que o feito encontra-se pronto para julgamento antecipado por considerar que as provas produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia e, ao mesmo tempo, afirme que o requerido não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, sendo que não lhe fora oferecida oportunidade para tanto. Trata-se, notadamente, de comportamento contraditório.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os autores alegam ter sofrido danos morais em razão da evacuação emergencial de suas residências por ordem das autoridades competentes.
O juízo de origem considerou que os autores não comprovaram o dano, atribuindo-lhes o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, e apontou a ausência de provas suficientes para a caracterização dos alegados danos morais, especialmente pela falta de produção de prova testemunhal.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da falta de análise, pelo juízo a quo, do pedido subsidiário de produção de prova testemunhal feito pelos autores; e (II) determinar as consequências processuais de eventual nulidade da sentença. III. Razões de decidir o cerceamento de defesa se configura quando o juízo deixa de analisar pedido subsidiário de produção de prova, especialmente quando tal prova pode ser essencial ao deslinde da causa.
No caso concreto, os autores solicitaram, em impugnação à contestação e em sede de especificação de provas, o julgamento antecipado da lide com base nas provas existentes, mas, subsidiariamente, requereram a produção de prova testemunhal caso o magistrado entendesse pela insuficiência das provas documentais.

O juízo de origem, ao antecipar o julgamento da lide sem analisar o pedido subsidiário de oitiva de testemunhas, impediu que os autores pudessem produzir prova que poderia ser decisiva para a comprovação do alegado dano moral. A fundamentação da sentença de improcedência, que apontou a falta de provas como razão para o julgamento desfavorável aos autores, revela a necessidade de reabertura da instrução probatória para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Em razão do cerceamento de defesa constatado, impõe-se a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisado o pedido de produção de prova testemunhal.
lV. Dispositivo e tese nulidade da sentença declarada de ofício. Tese de julgamento:
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o pedido de produção de prova testemunhal, formulado de forma subsidiária, não é analisado pelo juízo. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. V. V. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pedido subsidiário de provas. Impossibilidade. Rejeição. Não cabe ao magistrado proceder a uma análise prévia da suficiência de provas para a procedência da ação, sendo esse ônus atribuído à parte, que deve pleitear pela produção de provas pertinentes e necessárias à formação do magistrado, sem qualquer condicionante. (TJMG; APCV 5012000-57.2022.8.13.0027; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil; Julg. 16/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELADO. PRELIMINAR AFASTADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SEM SANEAMENTO E FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA CASSADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos constantes do ato judicial impugnado. 2. O artigo 357 do Código de Processo Civil determina que o Juiz deverá, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver as questões pendentes e delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão do mérito. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ocorre cerceamento de defesa na hipótese em que há, concomitantemente, o indeferimento de produção probatória requerida pela parte autora, e o julgamento pela improcedência do pedido formulado, por falta de provas
. 3. No caso em apreço,
a sentença de improcedência, proferida sem saneamento do processo e análise do pedido de provas atempadamente requerido, fundou-se na ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, o que evidencia absoluta contrariedade à lógica processual e efetivamente cerceou o direito de defesa da parte autora. Assim, a ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação, implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se assim sua cassação, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes a regular instrução do processo no juízo de primeiro grau, ou seja, uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5171540-46.2023.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJEGO 06/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. EMBARGADO. Tese de suficiência de provas para constituição do título executivo. Impossibilidade neste momento.
Julgamento antecipado do feito a despeito de requerimento de produção de provas formuladas pela parte autora. Ulterior sentença de improcedência por ausência de provas. Cerceamento ao direito de defesa. Necessidade de retorno dos autos à origem para abertura de fase instrutória a fim de elucidar pontos obscuros do feito e ulterior valoração do conjunto probatório. Produção de provas que teriam o condão de influir na demonstração dos fatos arguidos pelas partes, não se mostrando, em princípio, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Nulidade constatada de ofício. Precedentes do STJ e deste TJPR. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJPR; ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129; Paranaguá; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Osvaldo Canela Junior; Julg. 28/10/2024; DJPR 30/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Caracteriza cerceamento de defesa o reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não oportunizada a respectiva produção delas.
2. Apelação conhecida e provida.

(TJES - AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

Reconhecido o aludido vício que enseja a nulidade do pronunciamento recorrido, restam prejudicados os demais fundamentos do recurso. Por derradeiro, não é possível adentrar no julgamento do mérito da lide com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), justamente porque não houve a regular instrução processual do feito.

As conclusões aqui expostas têm como consequência a necessidade de cassação da sentença prolatada nos autos conexos nº 0000404-19.2021.8.08.0066, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse, em razão do reconhecimento da usucapião nesta demanda, que ora se anula.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual.

Diante da anulação do feito, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.